Tribunal: TJMT
Processo: 1008125-93.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008125-93.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), JACKSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 056.192.261-66 (APELADO), ROOSELENY LEITE DE ANDRADE - CPF: 550.064.181-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 056.192.261-66 (APELANTE), ROOSELENY LEITE DE ANDRADE - CPF: 550.064.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DUPLA INSURGÊNCIA RECURSAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CIRCUNSTÂNCIAS HÁBEIS À CARACTERIZAÇÃO DO DELITO – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS OU REDUÇÃO DO PATAMAR APLICADO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – TRÁFICO PRIVILEGIADO CORRETAMENTE RECONHECIDO – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO ADEQUADAMENTE APLICADA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, consistente no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão, laudo pericial definitivo e depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão.

2.

Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e em harmonia com as demais provas, possuem valor probante e são aptos a sustentar decreto condenatório, mormente quando inexistem elementos nos autos que indiquem que tais profissionais tenham interesse em incriminar falsamente o acusado.

3.

É aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 quando preenchidos os requisitos legais cumulativos, quais sejam, ser o agente primário, de bons antecedentes, não haver provas de que se dedique às atividades criminosas nem integre a organização criminosa, não podendo inquéritos policiais ou processos criminais em curso servirem como óbice à sua aplicação, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência.

4.

A fração a ser aplicada na causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é adequada quando observa a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do caso concreto, sendo correta a aplicação do patamar máximo de 2/3 quando se trata de pequena quantidade de entorpecente (6,23g de cocaína) dividida em apenas 7 porções.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por JACKSON BEZERRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal n. 1008125-93.2021.8.11.0042, que condenou Jackson Bezerra da Silva nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

O Ministério Público, em suas razões recursais (Id 248591742), requer a alteração da dosimetria da pena, afastando a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, por não estarem presentes os requisitos legais, tendo em vista a dedicação do apelado às atividades criminosas, uma vez que responde a outra ação penal pelo mesmo crime e, subsidiariamente, caso seja mantida a causa de diminuição da pena, que seja aplicada no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção da sentença em sua integralidade (Id 248591744).

Jackson Bezerra da Silva, por sua vez, nas razões recursais (Id 248591754), requer sua absolvição, sob o argumento de que não há provas suficientes para sustentar o édito condenatório, invocando o princípio in dubio pro reo.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id 248591756), postula pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, reconhecendo a inexistência dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO
– Apelo Defensivo – Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimento dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Parecer é pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Apelo Ministerial – Pedido de afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06) – Viabilidade – Dedicação às atividades criminosas comprovadas – Parecer é pelo
provimento
do recurso ministerial.”
(Id 251276695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Senhor Presidente, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo à análise de suas razões.

Inicialmente, analiso o recurso da defesa e, em seguida, o recurso ministerial.

Segundo consta da denúncia:

"No dia 28 de abril de 2021, por volta das 16h00min, às margens do rio Cuiabá, bairro Porto, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JACKSON BEZERRA DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição VTR 9H65, estando em serviço realizando a patrulha na região do Porto, avistou o denunciado em atitude reputada suspeita pelos agentes, o qual ao avistar a guarnição, empreendeu fuga em direção às margens do rio Cuiabá, embarcando em uma canoa; a guarnição então se deslocou para as imediações do Museu do Rio e, na beira do rio Cuiabá, avistou o denunciado, onde foi efetuado o acompanhamento e a abordagem.

Realizada a revista pessoal foram encontradas, no bolso da bermuda do denunciado, 07 (sete) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 115,55 (cento e quinze reais e cinquenta e cinco centavos).

O laudo pericial n.º 3.14.2021.75058-01, acostado às fls. 12/14-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 07 (sete) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envoltas em fragmentos plásticos, de cor branco, semitransparente, fechada por fita adesiva, de cor branco, formando embalagem do tipo trouxa, com massa de 6,23 g (seis gramas e vinte e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.° 0007701-28.2020.811.0002, perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT."

I - DO RECURSO DEFENSIVO

A defesa do apelante Jackson Bezerra da Silva pleiteia sua absolvição em razão da insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório, afirmando que não há provas suficientes para demonstrar que ele estivesse comercializando substâncias entorpecentes.

Contudo, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que as provas colhidas durante a instrução processual são claras no sentido de demonstrar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, não havendo razões para absolver o apelante.

Transcrevo a sentença combatida:

“...
Fundamento e
DECIDO.

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
JACKSON BEZERRA DA SILVA,
brasileiro, convivente, motoboy e soldador, nascido em 13/08/1993, natural de Cuiabá-MT, filho de Joelma Bezerra da Silva, portador do RG n.º 26068907 SSP-MT, inscrito no CPF sob o n.° 056.192.261- 66, residente e domiciliado na rua Jair Gomes, n.° 15, quadra 66, bairro Cohab Cristo Rei, Várzea Grande-MT,

as penas do
art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.

A
materialidade do crime de tráfico de drogas
foi comprovada pelo laudo pericial definitivo n.º 3.14.2021.75058-01, acostado às fls. 12/14-IP), o qual concluiu que 07 (sete) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envoltas em fragmentos plásticos, de cor branco, semitransparente, fechada por fita adesiva, de cor branco, formando embalagem do tipo “trouxa”, com massa de 6,23 g (seis gramas e vinte e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

No que concerne à
autoria do crime em questão
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O policial Alexsandro Moreira de Oliveira quando ouvido em juízo, relatou que:

" (...) Que recordo; Que por patrulhamento pela praça do porto; Que é um lugar de bastantes usuários; Que foi avistado pela equipe o Jackson que empreendeu fuga para beira do rio e subiu em uma canoa e aí aguardamos ele próximo de um aquário municipal; Que ele desceu da canoa e aí conseguimos fazer a abordagem nele; Que com ele foi encontrado algumas porções de substância análoga à cocaína e dinheiro proveniente da venda de entorpecentes; Que conhecia ele de vista (...); Que parece que ele tem passagem por tráfico ilícito de entorpecentes; Que ele demonstrou nervosismo e ele se evadiu do local; Que foi tentado fazer o acompanhamento por terra, mas ele entrou numa canoa (...); Que tinham denúncias que ele estaria fazendo vendas junto com a esposa dele (...); Que se não me falha memória eram sete porções de substâncias análoga à cocaína; Que ele passou para equipe policial que estava desempregado e estava precisando ganhar dinheiro por isso estava fazendo a venda de entorpecentes (...).”

O policial Felipe da Costa Santos quando ouvido em juízo, relatou que:

" (...) Que a equipe estava em patrulhamento pela região do Porto que é conhecida como uma área de intenso tráfico de drogas; Que a equipe chegando na praça viu um indivíduo que visualizou a equipe e evadiu em direção ao rio Cuiabá; Que a equipe fez o acompanhamento e o indivíduo pegou uma canoa e subiu em direção ao Museo do Rio; Que fomos até o outro lado e conseguimos descer e fazer a abordagem do indivíduo; Que foi encontrado com ele sete porções e R$ 100,00 em dinheiro trocado; Que era pasta base de cocaína; Que a abordagem foi porque ele evadiu com a aproximação da equipe (...); Que ele é conhecido da equipe policial pela pratica do crime de tráfico na região do porto; Que ele e o irmão dele também (...); Que não recordo se ele confessou por conta do tempo.”

O réu

JACKSON BEZERRA DA SILVA
quando interrogado em juízo declarou:

" (...)
Que não é verdade; Que eu estava pescando no rio; Que quem subiu de canoa foi outro rapaz; Que eu subi junto para comprar refrigerante; Que me pegaram junto com esse rapaz, mas não levaram ele, levaram só eu; Que eu não estava com entorpecente; Que estava só com dinheiro no bolso; Que eram R$15,00 (...); Que foi um serviço que fiz para essa dona que ia estar ai, mas como aconteceu as coisas na família dela ela não pode comparecer; Que não estava com as porções (...); Que eles vieram de onde me enquadraram lá, que eu estava na outra ponta do rio; Que eles enquadraram um monte de gente lá e acharam lá e falaram que tinham comprado de um gordinho e foram daquele lado e me acharam; Que foram lá pegar a vítima para comprovar que tinha comprado de mim mas a vítima a não estava lá; Que nego que estivesse traficando; Que eu não tinha nenhum entorpecentes; Que eles atribuindo a mim as acusações porque tenho uns irmãos que levam a vida errada, aí acham que toda família é envolvida (...); Que eu não mexo com nada, se meus irmãos mexem eu também não sei porque não tenho muito contato com eles (...).”

Conforme se ressai do seu interrogatório em juízo, o réu negou a propriedade dos entorpecentes apreendido bem como a prática delitiva ora lhe imputada.

Com efeito, embora o acusado negue os fatos, dúvidas não se tem quanto a sua autoria, uma vez que as provas presentes nos autos, em especial, aquelas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovaram que ela praticou o crime que lhe é imputado nesta ação penal.

Ademais, cabe salientar que a defesa do acusado
não produziu provas que comprovasse a inocência do acusado.

Nesse sentido, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o
ônus da prova caberá à defesa
, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado. Vejamos:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou em caso similar:

“(...) A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. (STJ - AgRg no HC 331.384/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 22-8-2017 - sem destaque no original) (...)”.

E mais:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E CORRUPÇÃO ATIVA - CONDENAÇÃO –1) ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À PROPRIEDADE DAS DROGAS E DESTINAÇÃO COMERCIAL - IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVAS DE AUTORIA VAZIAS E ISOLADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS, EM JUÍZO, RATIFICANDO AS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO APFD - CONDENAÇÃO AUTORIZADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – 2) CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO AO CRIME – IN DUBIO PRO REO – 3) REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –- APELO EM PARTE PROVIDO - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES EM RELAÇÃO DO ART. 333, CP - CONDENAÇÕES PELO TRÁFICO DE DROGAS MANTIDAS INTACTAS. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER.

1 – Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.

2 - É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas em relação ao crime de corrupção ativa, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio in dubio pro reo.

3 - O reconhecimento de atenuantes genéricas, ao contrário das causas de diminuição e aumento de pena, não tem amparo legal para reduzir a pena privativa de liberdade a um quantitativo inferior ao mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal, não havendo, outrossim, que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ, a qual, de acordo com o STF – interprete da Constituição Federal - preserva o Princípio da Reserva Legal e da Separação dos Poderes.

(N.U 0004548-37.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000938-23.2021.8.11.0078 - APELANTE: FRANCISCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA - APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – PRECEDENTES DO STJ – ÔNUS DA DEFESA EM DEMONSTRAR A IMPRESTABILIDADE DA PROVA – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICÁVEL – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NOS MESMOS PARÂMETROS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MULTIRREINCIDÊNCIA – ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEAS “A” E “B”, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “O depoimento dos policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ. AgRg no AREsp 1824447 / DF. Relator(a) Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 26/11/2021).

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a condenação pelo cometimento do crime de posse irregular de munição de uso permitido decorreu de elementos fáticos e probatórios, colhidos sob o crivo do contraditório, consistente no depoimento dos policiais.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal” (STJ. AgRg no HC 682459 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 12/11/2021).

É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado ao réu reincidente, visto que se exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos previstos na legislação, quais sejam, agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

É possível a aplicação de regime inicial mais gravoso ao apelante condenado à pena superior a 7 (sete) anos, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a multirreincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’ e ‘b’, do Código Penal.

(N.U 1000938-23.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais militares Alexsandro Moreira de Oliveira e Felipe da Costa Santos, os quais foram ouvidos em juízo e na fase extrajudicial e relataram que no dia dos fatos a equipe estava em patrulhamento pela região da Praça do Porto, local conhecido pelo intensa prática do crime de tráfico de entorpecentes, momento que avistaram o acusado Jackson, que por sua vez, ao avistar a equipe empreendeu fuga para beira do rio e subiu em uma canoa.

Segundo consta das declarações, diante da atitude suspeita do acusado, os policiais lhe aguardaram próximo ao Aquário Municipal e conseguiram fazer sua abordagem no momento que o mesmo descia da canoa, momento que realizaram a sua busca pessoal e localizaram na sua posse sete porções de substância análoga à cocaína e dinheiro.

Por fim, o policial militar Alexsandro Moreira de Oliveira informou que no momento da abordagem, o acusado confessou a prática delitiva, alegando que estava desempregado e precisando de dinheiro, por isso estava fazendo a venda de entorpecentes.

Com isso, entendo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações.

Nesse sentido é como ensina o doutrinador NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘
toda pessoa poderá ser testemunha’
, logo,
é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho
(...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

Nesta trilhar, tem-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DO POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA INALTERADA – APELO DESPROVIDO.

1
. Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao increpado, descabe cogitar sua absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque, a teor da jurisprudência deste Sodalício, “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n.º 8, TCCR.)

2. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(N.U 1001068-24.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – INACOHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADA RETIFICAÇÃO DA PENA AMBULATORIAL APLICADA – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA – 3. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDDE – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA À APELANTE – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios produzidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da apelante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação por este injusto penal.

2. A pena privativa de liberdade não merece reparo, eis que a pena-base foi fixada no quantitativo mínimo e a exasperação, na terceira fase dosimétrica, se deu, igualmente, na menor fração permitida por lei.

3. A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1000147-70.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISOS V E VI DA LEI Nº 11.343/2006 – PRETENSA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DEPOIMENTOS POLICIAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO 08 DO TJMT – CONFISSÃO DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) USUALMENTE APLICADA PELA DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. AGRG NO ARESP 1823762/PR, AGRG NO ARESP 1241587/MG) – ANÁLISE DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – ACRÉSCIMO NA PENA INICIAL QUE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL OU DESARRAZOADO – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUÍZO SENTENCIANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – ART. 93, INCISO IX DA CF/88 – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4º DA LEI ANTIDROGAS – PRETEXTADO RECONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ESTÁVEL ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o pleito absolutório, quando a autoria e materialidade do crime em comento estão devidamente comprovadas pelo lastro probatório produzido nos autos, mormente nas declarações dos policiais em ambas as fases, além da confissão do apelante.

As circunstâncias judiciais devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito.

Existindo circunstância judicial desfavorável, está autorizado o distanciamento da pena-base do patamar mínimo.

A fração utilizada para majorar a pena no tocante às circunstâncias do delito (1/6) é aceita pela jurisprudência majoritária, diante do silêncio da Lei Penal.

A grande quantidade de substância entorpecente apreendida (10,677 kg) presta a justificar a majoração em 02 (dois) anos da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, eis que demonstrado nos autos que o apelante se dedica às atividades criminosas.

Não foi considerada apenas a quantidade e natureza do entorpecente, mas a forma de acondicionamento da droga, que estava oculta em local previamente preparado no banco traseiro do veículo, sendo substituído todo o forro, a fim de obstar eventual fiscalização pelo Estado.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que não restaram satisfeitos os critérios do artigo 44 do Código Penal.

(N.U 1001705-89.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Alinhado às provas supra, verifica-se pelo termo de exibição e apreensão, Boletim de Ocorrência, e pelo laudo pericial n.º 3.14.2021.75058-01, acostado às fls. 12/14- IP, que na posse do acusado foram apreendidas 07 (sete) porções de cocaína, na forma de pedras, formando embalagem do tipo trouxa, com massa de 6,23 g (seis gramas e vinte e três centigramas), além da quantia de R$ 115,55 (cento e quinze reais e cinquenta e cinco centavos).

Corroborando a traficância praticada pelo acusado, verifica-se dos seus antecedentes criminais que o mesmo responde a uma ação penal pela pratica do crime de tráfico de entorpecentes, conforme ação penal de nº 0007701-28.2020.811.0002, perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, o que demonstra sua habitualidade na presente prática delitiva.

Desse modo, tenho que as circunstâncias da ação policial, considerando o encontro de droga em porções individuais, prontas para a venda ilícita, a apreensão de dinheiro, somado ao antecedente criminal na mesma ação delitiva, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao referido comércio criminoso.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado
JACKSON BEZERRA DA SILVA
, pelo crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o réu
JACKSON BEZERRA DA SILVA,
brasileiro, convivente, motoboy e soldador, nascido em 13/08/1993, natural de Cuiabá-MT, filho de Joelma Bezerra da Silva, portador do RG n.º 26068907 SSP-MT, inscrito no CPF sob o n.° 056.192.261- 66, residente e domiciliado na rua Jair Gomes, n.° 15, quadra 66, bairro Cohab Cristo Rei, Várzea Grande-MT,
nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06
.” (Id. 248591737).

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e pelo laudo de constatação definitivo de n. 3.14.2021.75058-01, que comprova que a substância entorpecente apreendida tratava-se de cocaína, com massa total de 6,23g (seis gramas e vinte e três centigramas).

Quanto à autoria delitiva, os depoimentos prestados pelos policiais militares encarregados da prisão em flagrante são consistentes e harmônicos, corroborando a tese acusatória de que o apelante estava na posse das drogas apreendidas com intuito de comercialização.

O policial militar Alexsandro Moreira de Oliveira, em seu depoimento em juízo, afirmou:

"Que recordo; Que por patrulhamento pela praça do porto; Que é um lugar de bastantes usuários; Que foi avistado pela equipe o Jackson que empreendeu fuga para beira do rio e subiu em uma canoa e aí aguardamos ele próximo de um aquário municipal; Que ele desceu da canoa e aí conseguimos fazer a abordagem nele; Que com ele foi encontrado algumas porções de substância análoga à cocaína e dinheiro proveniente da venda de entorpecentes; Que conhecia ele de vista (...); Que parece que ele tem passagem por tráfico ilícito de entorpecentes; Que ele demonstrou nervosismo e ele se evadiu do local; Que foi tentado fazer o acompanhamento por terra, mas ele entrou numa canoa (...); Que tinham denúncias que ele estaria fazendo vendas junto com a esposa dele (...); Que se não me falha memória eram sete porções de substâncias análoga à cocaína; Que ele passou para equipe policial que estava desempregado e estava precisando ganhar

dinheiro por isso estava fazendo a venda de entorpecentes (...)"

Corroborando tais declarações, o policial Felipe da Costa Santos asseverou:

"Que a equipe estava em patrulhamento pela região do Porto que é conhecida como uma área de intenso tráfico de drogas; Que a equipe chegando na praça viu um indivíduo que visualizou a equipe e evadiu em direção ao rio Cuiabá; Que a equipe fez o acompanhamento e o indivíduo pegou uma canoa e subiu em direção ao Museo do Rio; Que fomos até o outro lado e conseguimos descer e fazer a abordagem do indivíduo; Que foi encontrado com ele sete porções e R$ 100,00 em dinheiro trocado; Que era pasta base de cocaína; Que a abordagem foi porque ele evadiu com a aproximação da equipe (...); Que ele é conhecido da equipe policial pela pratica do crime de tráfico na região do porto; Que ele e o irmão dele também (...); Que não recordo se ele confessou por conta do tempo."

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais militares são dotados de presunção de veracidade e, quando harmônicos entre si e com as demais provas colhidas nos autos, são plenamente aptos a embasar decreto condenatório, especialmente quando não há elementos que indiquem que tais agentes públicos teriam interesse em incriminar falsamente o apelante.

É cediço que o crime de tráfico de drogas pode ser caracterizado por várias condutas, configurando-se como crime de ação múltipla (ou misto alternativo), com núcleos alternativos, não sendo imprescindível que o agente seja flagrado no exato momento da venda do entorpecente.

Na hipótese dos autos, diversos elementos evidenciam a finalidade de comercialização das drogas apreendidas, tais como: a) 7 (sete) porções de cocaína, já fracionadas e embaladas individualmente em formato de trouxinhas, prontas para venda; b) apreensão de dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita (R$ 115,55); c) tentativa de fuga do apelante ao avistar a guarnição policial; d) local conhecido pelo tráfico de drogas; e) antecedente criminal específico pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Ademais, conforme mencionado pelo policial Alexsandro, o próprio apelante teria confessado informalmente, no momento da abordagem, que estava comercializando drogas porque estava desempregado e precisava de dinheiro.

Assim, o conjunto probatório é robusto e coeso, indicando que o apelante efetivamente praticou a conduta delitiva de tráfico de drogas, não havendo que se falar em insuficiência probatória e consequente aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por essas razões, o recurso defensivo não merece provimento, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público, em seu recurso, pleiteia o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), ou, subsidiariamente, a redução do percentual de diminuição para 1/6 (um sexto), por entender que o apelado não preenche os requisitos legais para usufruir desse benefício, especialmente porque se dedica às atividades criminosas.

Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao órgão ministerial.

O artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, dispõe:

"Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

No caso em análise, a magistrada de primeiro grau reconheceu a existência desses requisitos e aplicou a minorante em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É certo que, consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
"o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade impõe, com relação aos maus antecedentes, a consideração, tão somente, de condenações transitadas em julgado, não sendo possível valorar, para tal fim, inquéritos ou ações penais em andamento"
(ARE 1067392/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/03/2018).

Embora o Ministério Público afirme que o apelado possui duas ações penais em curso pelo crime de tráfico de drogas (processo n. 0007701-28.2020.811.0002 e n. 1012011-26.2021.8.11.0002, ambos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT), tais processos não configuram condenações com trânsito em julgado, não podendo, portanto, ser considerados para caracterizar habitualidade criminosa ou dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, trago julgado do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE . INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO PELA PRESENÇA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE . FUNDAMENTOS GENÉRICOS E NÃO COMPROVADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o § 4º do art . 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2 .
As instâncias ordinárias utilizaram fundamentos não mais acolhidos pela jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, haja vista não ser mais possível considerar inquéritos policiais e ações penais em andamento para apontar a dedicação à atividade criminosa, nos termos do que decidiu a Terceira Seção no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, r
elatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022 .3. A mera menção a elementos inerentes ao crime de tráfico equivale à ilação, não sendo suficiente ao afastamento da causa de diminuição, uma vez que não demonstrada, de modo concreto e comprovado nos autos, a dedicação do paciente às atividades criminosas.4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 921150 MG 2024/0211978-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)”

A magistrada de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso concreto e reconheceu o preenchimento de todos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Não há nos autos elementos concretos que comprovem a dedicação do apelado às atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa, sendo certo que meras ações penais em andamento não podem servir de fundamento para afastar a aplicação da minorante.

Ademais, quanto à fração de diminuição aplicada (2/3), a decisão também se mostra adequada ao caso concreto, considerando a pequena quantidade de droga apreendida (6,23 gramas de cocaína), dividida em apenas 7 porções, somada à quantidade de dinheiro apreendido (R$ 115,55), que não é expressiva.

A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade motivada do julgador, que deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, a magistrada fundamentou adequadamente a aplicação do redutor em seu patamar máximo, não havendo razão para modificação da decisão neste ponto.

Portanto, o recurso ministerial não merece provimento, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por JACKSON BEZERRA DA SILVA, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025